Tribunal: CARF
Processo: 15249.000810/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.000810/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.641 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ANDREIA DA SILVA GUSTAVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
IRPF. DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS,
em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto lançado os juros
moratórios e; b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário de
2005, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000810/2008-96
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.000810/2008-96

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/161) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 141/146) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
25/29), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2005, por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica informados em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF. O lançamento foi cientificado em 26/06/2008 (e-fls. 125).
Despacho Decisório (e-fls. 135), lastreado em Termo Circunstanciado (e-fls. 133/134), foi
cientificado ao contribuinte em 22/06/2012 (e-fls. 138), retificando de ofício e em parte o
lançamento.
Na impugnação (e-fls. 03/18), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Rendimentos omitidos são isentos: FGTS, bônus alimentação e férias
indenizadas.
(b) Abatimento de honorários advocatícios.
(c) Faixa de isenção e tributação acumulada.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 141/146):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
A isenção deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 24/08/2012 (e-fls. 147/149) e o recurso voluntário
(e-fls. 155/161) interposto em 24/09/2012 (e-fls. 154), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.000810/2008-96

(b). Fatos. Inconformada com a autuação fiscal, a recorrente apresentou
impugnação comprovando que os valores recebidos tinham natureza
indenizatória, pois se tratavam de parcelas relativas ao FGTS, bônus de
alimentação, férias indenizadas e honorários advocatícios. A fiscalização
revisou os valores lançados e reduziu o valor do FGTS e dos honorários
advocatícios. Posteriormente sobreveio decisão da Delegacia de Julgamento
considerando procedente o lançamento mantendo o lançamento sobre as
parcelas percebidas a título de bônus alimentação e férias, a tributação
acumulada.
(c) Bônus Alimentação. Sobre o bônus-alimentação, a Lei n° 7.713/1988
expressamente prevê tal isenção, sem qualquer distinção, não representando
acréscimo
patrimonial
por
ressarcir
gastos
com
alimentação,
independentemente de inscrição no PAT (jurisprudência).
(d) Férias Indenizadas. A decisão recorrida reconheceu a natureza indenizatória
das férias indenizadas, mas considerou não haver prova a discriminar seu
valor. O documento de fl. 478 comprova claramente a diferença de férias e
1/3 recebidas.
(e) Faixa de isenção e tributação acumulada. Juros. A decisão recorrida sustenta o
cabimento da tributação acumulada e a incluir juros e correção monetária.
Preliminarmente os juros sequer podem ser ofertados à tributação, pois dita
parcela é de natureza indenizatória. E quanto à tributação de forma
acumulada, observe-se que os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da isonomia determinam que os contribuintes serão tributados
pelo imposto de renda de forma progressiva de acordo com a renda auferida.
Caso tivesse recebidos seus vencimentos apropriadamente quando da
prestação do serviço, estes seriam rendimentos isentos, conforme se
depreende da análise do doc. 9, fls. 531 dos autos do processo 01026-1996-
024-04-00-4, anexados com sua defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação efetuada na sexta-feira 24/08/2012 (e-fls.
147/149), o recurso interposto em 24/09/2012 (e-fls. 154) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Bônus Alimentação. A inscrição ou não do recorrente no PAT é irrelevante para a
solução da lide, não tendo eventual ausência de inscrição no PAT motivado o lançamento e nem
constado da motivação da decisão recorrida.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.000810/2008-96

O imposto de renda incide sobre todo o produto do trabalho e independente de sua
denominação (CTN, art. 43, I; Lei n° 7.713, de 1983, art. 3°, caput e §§ 1° e 4°). Contudo, a
alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seu empregado é isenta, por força do
disposto no art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de 1983.
O recorrente sustenta que a Lei n° 7.713, de 1983, ao prever a isenção não faz
qualquer distinção. Nesse ponto, temos de ponderar que a lei se refere expressamente à
alimentação e não à verba devida em pecúnia bônus-alimentação (= auxílio-alimentação).
De fato, o art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de 1983, não faz qualquer distinção em
relação à alimentação, ou seja, a lei se refere à alimentação in natura, ainda que fornecida
mediante ticket ou vale-alimentação.
Porém, a verba em pecúnia bônus-alimentação, por força do art. 111, II, do CTN,
não está contemplada na isenção do art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de 1983, não havendo como se
estender para o empregado celetista a isenção estabelecida no art. 22, §§ 1° e 3°, da Lei n° 8.460,
de 1992, na redação da Lei no 9.527, de 1997, eis que a norma em questão se refere
expressamente aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
Férias Indenizadas. A recorrente argumenta que a objeção da decisão recorrida no
sentido de não haver prova a discriminar valor de férias indenizadas não se sustenta, diante do
documento de fl. 478. O presente processo não dispõe da fl. 478, encerrando-se nas e-fls. 181.
A recorrente se refere à fl. 478 da reclamatória trabalhista (e-fls. 82 e 173), a
integrar os cálculos de liquidação de fls. 477/482 da ação trabalhista (e-fls. 81/86 e 172/177).
Esses cálculos foram homologados pela Juíza do Trabalho (e-fls. 108 e 178).
Contudo, a reclamada impugnou os cálculos de fls. 474/489 para excluir as férias
indenizadas (e-fls. 93) por considerar que não foram objeto da decisão de conhecimento (e-fls.
87/98), se dispondo a pagar apenas as verbas incontroversas no dia 30/05/2005 (e-fls. 63/65),
sendo que a omissão apurada pela fiscalização se refere justamente a valores pagos em
30/05/2005 (e-fls. 27 e 114).
Note-se que os valores de férias indenizadas apontadas nas razões recursais (em
destaque de texto rosa das e-fls. 178, cópia da fl. 478 dos autos da ação judicial) não constam da
tabela de e-fls. 102, a compor o cálculo incontroverso (e-fls. 66/71 e 101/106).
Diante desse contexto, a objeção da decisão recorrida se mostra ainda mais
pertinente, ou seja, cabia à recorrente apresentar prova a demonstrar que na coluna “FÉRIAS
GRAT. FÉRIAS E INDENIZADAS” (e-fls. 67 e 102) constam efetivamente valores a título de
férias indenizadas, não tendo valor probatório entrelinha não ressalvada (“12/11 →”).
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Faixa de isenção e tributação acumulada. Juros. O cálculo dos rendimentos
recebidos acumuladamente até 2009 dever ser efetuado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
cabendo observar a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), por
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.000810/2008-96

força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE-RG no
614.406/RS (Tema n° 368/STF).
Por conseguinte, no presente caso concreto a versar sobre o ano-calendário de
2005, impõe-se a observância dos termos fixados pelo STF no julgamento do RE-RG no
614.406/RS.
Por fim, em face do decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o acolhimento da
alegação de os juros de mora não integrarem a base de cálculo, pois se firmou a tese vinculante
de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo do imposto lançado os juros
moratórios e; b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário de
2005, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 186
DF CARF MF
Original